Tribunal: TCU
Processo: 022.350/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na prestação de serviço de transporte ferroviário

Inteiro teor:
Acórdão 869/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Deputada Estadual de Minas Gerais, Ione Pinheiro, acerca de possíveis irregularidades na prestação de serviço de transporte ferroviário no estado. Considerando que representante alega que as ferrovias do estado carecem de atuação de empresas e de pessoas, bem como de desenvolvimento, não cumprindo seu objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida dos habitantes das cidades por onde passam os trilhos; considerando que a representação não preenche, na íntegra, os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, uma vez que não apresenta elementos indiciários suficientes das irregularidades relatadas; considerando que a representante não indicou o fato que estaria prejudicando a sociedade ou que pudesse causar prejuízo ao erário, nem a legislação possivelmente infringida; considerando que a representação carece de clareza e objetividade, não nomeando qualquer ferrovia específica ou detalhando os problemas existentes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, arquivar o processo e informar o teor desta deliberação à representante. 1. Processo TC- Processo 022.350/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ione Pinheiro, deputada estadual de Minas Gerais. 1.2. Unidade: Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.